Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701076-80.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO HENRIQUE SOUZA CHAGAS PACIENTE: SILAS CAIO DA SILVA CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE PRECATÓRIAS DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FABIO HENRIQUE SOUZA CHAGAS em favor de SILAS CAIO DA SILVA CARVALHO, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC, que determinou o regular cumprimento da ordem de prisão em desfavor do paciente após analisar a legalidade do ato constritivo de liberdade. O presente habeas corpus foi impetrado no dia 22/1/2022, às 5h5min. Consoante certidão de id 32054901, embora conste pedido liminar na petição inicial, o processo foi incluído no PJe sem marcação de liminar. Por essa razão, o processo ficou aguardando regular distribuição até a presente data. Ocorre que, logo em seguida, às 5h25mim do 22/1/2022, foi impetrado o Habeas Corpus n. 0701077-65.2022.8.07.0000, em benefício do mesmo paciente e relativos aos mesmos fatos. Os autos do writ foram encaminhados ao Plantão Judiciário de 2a instância na mesma data, para análise do pedido liminar. A e. Desembargadora Carmelita Brasil, no entanto, não conheceu da impetração. Distribuídos os autos a este Relator, foi proferida decisão monocrática confirmando a inadmissão do Habeas Corpus n. 0701077-65.2022.8.07.0000. Do cotejo de ambas as impetrações, conquanto o presente writ tenha sido impetrado anteriormente, é certo que este é reiteração do Habeas Corpus n. 0701077-65.2022.8.07.0000, o qual já foi analisado no Plantão Judicial e por este Relator. Diante do exposto, considerando que foi impetrado habeas corpus com idêntico teor, relativo aos mesmos fatos, em benefício do mesmo paciente e impugnando o mesmo ato coator, tem-se que o presente habeas corpus não merece ser admitido. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 24 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador